Tribunal: TJES
Processo: 5014830-73.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014830-73.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
RECORRIDO: MARINA PENNA NUNES VIEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014830-73.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
HOSPITAL MERIDIONAL S/A.

RECORRIDO
: MARINA PENNA NUNES VIEIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE ACOMPANHANTE EM AMBIENTE HOSPITALAR. PISO MOLHADO APÓS PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Trata-se de ação de indenização na qual a autora, na condição de acompanhante de paciente, alega ter sofrido uma queda em decorrência de piso molhado no quarto do hospital, após a equipe de enfermagem dar banho no leito do paciente.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o hospital réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, por reconhecer a falha na prestação do serviço e no dever de segurança. O pedido de dano material foi julgado improcedente por falta de provas.

3. Recurso inominado interposto pelo hospital, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta a ausência de falha no serviço, atribuindo a culpa pelo evento exclusivamente à autora, por suposta imprudência. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

4. O recurso não merece provimento. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o conceito de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) à acompanhante que se encontra nas dependências do hospital. A responsabilidade do nosocômio é objetiva por falhas na prestação de seus serviços, incluindo a violação do dever de segurança e de manutenção de um ambiente seguro para todos os seus usuários (art. 14 do CDC). A existência de piso molhado após um procedimento de banho no leito é um risco inerente e previsível da atividade hospitalar, cabendo ao réu o ônus de provar que adotou todas as medidas para evitar o dano ou a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o que não fez de forma cabal.

5. A queda em ambiente que deveria ser de cuidado e segurança, resultando em lesão física e na necessidade de atendimento médico, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.
No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$7.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para minorar o
quantum
indenizatório ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

7.
Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)